Tribunal: TJDFT
Processo: 0708961-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708961-53.2019.8.07.0000 RECORRENTE: AUREO FRANCISCO DA SILVA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. PRECLUSÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. PRESTADORA E ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA FACULTATIVA. 1. A denunciação da lide é modalidade de intervenção de terceiros, regida pelo disposto nos arts. 125 a 129 do Código de Processo Civil, sendo admitida quando o denunciado estiver obrigado, pela lei ou contrato, a garantir, regressivamente, o resultado da demanda, caso o denunciante reste vencido. 2. A denunciação da lide deve ser promovida nos momentos processuais oportunos, sob pena de preclusão. Quando requerida pelo autor, esta deve constar da petição inicial. E quando requerida pelo réu, deve ocorrer por ocasião da apresentação da contestação. 3. Não há que se falar em obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo necessário, quando a relação de direito material (benefício de previdência complementar) existente entre beneficiário e entidade previdenciária é restrita a estes, cabendo ao patrocinador apenas o repasse do valor de sua parcela de contribuição decorrente da relação trabalhista, de modo que a sua inclusão no polo passivo configura litisconsórcio facultativo. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 108, 114, 125, inciso II, 126, 329, inciso II, e 493, todos do Código de Processo Civil, defendendo a viabilidade da denunciação à lide, com a formação de litisconsórcio necessário entre a Entidade de Previdência Privada e o patrocinador. Entende que é possível a denunciação da lide para inclusão de litisconsorte passivo necessário na fase de saneamento do feito, ou seja, antes da prolação de sentença; b) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que o Tribunal a quo não teria observado as teses definidas nos temas 936 e 955, ambos do STJ. Discorre sobre a legitimidade do banco e sua responsabilidade pela recomposição da reserva matemática. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial; c) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 108, 114, 125, inciso II, 126, 329, inciso II, e 493, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028